Tribunal: TJSP
Processo: 1019840-86.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos e julgou pela sua procedência, constituindo o título executivo judicial. Insurgência da parte ré, embargante. Recurso provido, com reconhecimento da prescrição. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Erro material alegado quanto à definição da data do protesto. Protesto que se pretendeu tirado dentro

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos e julgou pela sua procedência, constituindo o título executivo judicial. Insurgência da parte ré, embargante. Recurso provido, com reconhecimento da prescrição. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Erro material alegado quanto à definição da data do protesto. Protesto que se pretendeu tirado dentro do prazo de 6(seis) meses após o prazo de 30 dias para apresentação. Ação cautelar de protesto em que se obteve liminar para suspensão do protesto, com efeitos estendidos até a finalização do julgamento de ação declaratória de inexigibilidade dos títulos. Improcedência da ação, cujo trânsito em julgado permitiu o protesto dos títulos. Data que demarca o fim da interrupção e o início da contagem do prazo prescricional. Ação monitória de cheque prescrito. Prazo quinquenal a contar de outubro de 2.018. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para, afastada a prescrição, confirmar a r. sentença que constituiu título judicial à autora, embargada. Recurso de apelação não provido, com majoração da verba honorária.